Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014568-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0008-39 (AGRAVANTE), Fernando Cesar Bortolaia (AGRAVADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), LILIAN MOURAO BORGES - CPF: 703.003.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA MOURAO BORGES - CPF: 702.948.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELI MOURÃO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI REINOLDO BUNDCHEN - CPF: 373.022.560-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES QUE INCLUIU APENAS HONORÁRIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523 DO CPC ACORDO QUE NÃO ENGLOBOU REFERIDOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA REFERIDA VERBA PELOS CAUSÍDICOS - DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREIRO ACERCA DE TAIS HONORÁRIOS MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS

CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento

ao Agravo de Instrumento o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Não havendo cumprimento voluntário da sentença incidem os honorários previstos no artigo 523 do CPC, mormente, quando o acordo firmado entre as partes na fase de cumprimento de sentença não engloba ditos honorários, sendo estes passíveis de recebimento pelos causídicos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1014568-21-2023

AGRAVANTE: VIAÇÃO XAVANTE LTDA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Viação Xavante Ltda
, em face da decisão que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interpôs pela Agravante mantendo a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença diante da ausência de pagamento espontâneo reconheceu a incidência de honorários advocatícios,

conforme súmula 517 do STJ, determinando a intimação do advogado exequente para no prazo de 15 dias apresentar o valor que entende devido.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que interpôs Agravo de Instrumento contra decisão do Juiz
a quo
que após decisão homologando acordo global firmado entre as partes, condenou a Apelante ao pagamento de nova verba honorária aos Agravados, sob fundamento de ocorrer infringência ao artigo 523 § 3º do CPC.

Alega que a decisão contém
error in judiciando
deixando de observar o
Princípio Pacta Sunt
Servanda, já que após ter homologado acordo proferiu decisão em violação ao artigo 1.022 c/c 505 do CPC.

Afirma que após o retorno do processo à primeira instância e diante do pedido de cumprimento de sentença englobando as verbas indenizatórias e honorários advocatícios, as partes fizeram dois acordos visando colocar fim ao litígio nos quais constou os honorários advocatícios, que foram cumpridos pela Embargante.

Alega a necessidade de reforma da decisão agravada diante do não cabimento de nova condenação em honorários advocatícios após acordo firmado entre as partes, que foi devidamente cumprido, havendo desacerto da decisão recorrida.

Afirma que com o acordo extrajudicial firmado, mesmo após o pedido de cumprimento de sentença terem sido interpostos, as pretensões executórias derivadas do Cumprimento de Sentença perderam a eficácia, em razão da contemporânea composição havida, cujas condições da transação ficaram estampadas em cada documento, que, por sinal, foram cumpridas pela Requerida, ora agravante.

Sustenta que tendo havido acordo para colocar fim ao litígio as partes celebram transação mediante concessões mútuas, sendo que no caso foi protocolado documento comunicando o cumprimento do acordo, bem como a ilegalidade da decisão havendo necessidade de sua reforma, tendo em vista que o acordo abrangeu a verba honorária, não havendo falar que a Agravante incorreu no § 1º do artigo 523 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Nas contrarrazões os Agravados sustentam, em síntese, que a Agravante busca alterar a verdade dos fatos resultando em pretensão contra fato incontroverso.

Alegam que em 28/08/2020 os Exequentes ora Agravados e a empresa executada ora Agravante entabularam acordo exclusivamente para pagamento dos honorários de sucumbência, sendo que após decorrido o prazo de pagamento da obrigação principal e
diante da inércia da Agravante, incidiu a multa de 10% sobre o débito na forma do § 1º do artigo 523
do CPC
e, concomitantemente incidiu também os honorários de advogado de 10% sobre o débito na forma do mesmo dispositivo legal.

Sustentam que até a presente data está pendente o pagamento advocatícios de 10% nos termos do § 1º do artigo 523 do CPC
, os quais não se confundem com os honorários de sucumbência fixados anteriormente na demanda principal pelo Juízo.

Alega que a Agravante utiliza-se do processo para obter objeto ilegal concernente em enriquecimento sem causa e esquivar-se do pagamento integral de sua obrigação.

Pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da Apelante ao pagamento da multa prevista no § 4º do artigo 2021 do CPC.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023